Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-06.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. 19 INFRAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO DO JULGADOR. NULIDADE.
Apelação interposta contra sentença que manteve autuação aplicada pelo Procon por 19 infrações distintas atribuídas à instituição financeira apelante.
Ausência de motivação individualizada: O auto de infração não apresentou fundamentação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. 19 INFRAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO DO JULGADOR. NULIDADE.
Apelação interposta contra sentença que manteve autuação aplicada pelo Procon por 19 infrações distintas atribuídas à instituição financeira apelante.
Ausência de motivação individualizada: O auto de infração não apresentou fundamentação específica para cada infração imputada, violando o princípio da motivação (art. 50 da Lei 9.784/99). A falta de individualização impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, o que invalida o processo administrativo sancionador.
Impedimento do julgador administrativo: Configurado o impedimento do servidor responsável pelo julgamento do processo administrativo, por ser ex-funcionário da apelante e parte em ação trabalhista contra a instituição, conforme art. 18, inciso III, da Lei 9.784/99. A imparcialidade foi comprometida, ensejando a nulidade do julgamento.
Reconhecida a nulidade do processo administrativo, tanto pela falta de fundamentação quanto pelo impedimento do julgador, com a consequente anulação da autuação e das penalidades aplicadas e extinção do executivo fiscal.
Determinada a extração decópias destes autos, remetendo-se-as ao órgão competente do Ministério Público, para as providências criminais eventualmente cabíveis.
RECURSO PROVIDO, com determinação.